Tribunal: CARF
Processo: 16327.903739/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903739/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.048 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Confirmadas as parcelas de composição do crédito pleiteado há de ser
reconhecido o direito creditório.
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito vindicado em sede de recurso, deve
ser homologada a compensação até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, em dar-lhe parcial provimento para reconhecer que o saldo
negativo de IRPJ, apurado no ano calendário 2010, é de R$ 378.803,37 (trezentos e setenta e oito
mil, oitocentos e três reais e trinta e sete centavos), homologando-se as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903739/2015-17
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903739/2015-17

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 03611.87096.170611.1.3.02-9248
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2011 (01.01.2010
a 31.12.2010), no valor de R$ 378.858,17 (trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e
oito reais e dezessete centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 120), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em DIPJ no montante de R$ 378.858,17 (trezentos e setenta e
oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), reconheceu o valor de R$
262.612,64 (duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e doze reais e sessenta e quatro centavos),
glosando o montante de R$ 116.245,53 (cento e dezesseis mil, duzentos e quarenta e cinco reais
e cinquenta e três centavos), de forma que não restou saldo negativo suficiente para compensar
os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/07), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
encaminhou à Secretaria da Receita Federal, o Pedido de Compensação
referente ao crédito de Saldo Negativo do IRPJ - Exercício 2011, Ano
Base 2010 no valor de R$ 378.858,17;
(ii)
as parcelas antecipadas do imposto eram compostas por um total de
retenções na fonte no valor de R$ 277.924,19;
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903739/2015-17

(iii)
entretanto, as retenções na fonte dos códigos 1708, 8045, 5706 não
puderam ser comprovadas integralmente pela análise feita através dos
sistemas deste órgão competente;
(iv)
quanto às retenções do código 8045 tratam-se do IRRF (Imposto de Renda
Retido na Fonte) incidente sobre as rendas de corretagens sobre operações
em bolsa recebidas no ano de 2010. De acordo com a Instrução Normativa
de n° 153 de 5 novembro de 1987, o IRRF incidente sobre tais rendas
deverá ser recolhido pelo beneficiário dos rendimentos;
(v)
juntou os DARFs relativos a esses recolhimentos.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 15 de outubro de 2020, a 4a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de
no 108-003.890 (e-fls. 139/146), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
podemos verificar que não foram confirmadas parcelas informadas no
PER/DCOMP no montante de R$ 116.245,53, objeto da presente
Manifestação de Inconformidade;
(ii)
é fato, que sozinhas, as notas fiscais não são documentos hábeis para
comprovar que a Manifestante sofreu efetivamente a retenção e recebeu o
líquido dos serviços prestados;
(iii)
com relação as parcelas com código 5706 não existem documentos hábeis,
idôneos e suficientes, no processo, para se confirmar o direito pleiteado;
(iv)
de acordo com os valores informados no PER/DCOMP, R$ 109.543,54 se
referem a recolhimentos efetuados na modalidade de autoretenção, com
código 8045;
(v)
de acordo com a IN SRF no 153/87 as pessoas jurídicas que pagarem ou
creditarem as comissões e corretagens referidas no item 1 ficam
desobrigadas de efetuar a retenção do imposto;
(vi)
no caso da autoretenção, os rendimentos e o IR na fonte devem ser
informados na DIRF da PJ que tenha pago a comissão e corretagem; a PJ
que recebeu a comissão e corretagem deve fornecer às PJ que as tenham
pago, documento comprobatório com indicação do valor e respectivo
imposto sobre a renda recolhido, relativos ao ano-calendário anterior; a
DCTF deverá ser apresentada pela PJ responsável pelo recolhimento da
retenção (autoretenção);
(vii)
no presente caso, não há: a) provas de que estes valores foram informados
na DIRF da fonte pagadora; b) documento que comprove o serviço
prestado e seu valor; c) documento que comprove o IR retido na fonte e a
respectiva fonte pagadora; d) provas de que os respectivos rendimentos
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903739/2015-17

tributáveis foram devidamente integrados ao resultado do respectivo
período;
(viii) por fim, não existem documentos hábeis, idôneos e suficientes que
confirmam a efetiva prestação de serviço, a fonte pagadora, a referida
retenção, bem como prova de que esses rendimentos foram devidamente
integrados ao resultado do respectivo período.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
EMENTA
É vedada a redação de ementa nos acórdãos resultantes de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento
eletrônico, na forma do art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 12/11/2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 108-003.890, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 154), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 158/162) por meio do qual pleiteia
a reforma do acórdão proferido pela DRJ/08, suscitando, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
foram apresentados aos autos os Demonstrativos de Retenções na Fonte
das parcelas não confirmadas, as cópias dos DARF's de recolhimento
referente ao IRRF 8045, fontes pagadoras e o razão contábil demonstrando
o Imposto de Renda Retido na Fonte referente ao Juros sobre o Capital
Próprio para que se fosse confirmado o total das antecipações e a
procedência da homologação das compensações;
(ii)
os documentos juntados aos autos, restam suficientes para comprovar que
a Recorrente sofreu efetivamente a retenção e recebeu o líquido dos
serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903739/2015-17

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
12/11/2020 (e-fl. 154), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 11/12/2020 (e-
fl. 156), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2010, no valor de R$ 378.858,17 (trezentos
e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), resultante de
antecipações a título de retenções na fonte e pagamentos.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente a
decisão que homologou parcialmente a compensação, tendo em vista que, “não existem
documentos hábeis, idôneos e suficientes, no processo, para se confirmar o direito pleiteado”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Podemos verificar que a manifestante juntou ao processo (fl.84), a seguinte planilha
com as respectivas cópias das NFS relativas ao código 1708:
(...)
A verificação de autenticidade das NFS juntadas no processo, foram confirmadas
através do endereço eletrônico https://nfe.prefeitura.sp.gov.br.
É fato, que sozinhas, as NFS não são documentos hábeis para comprovar que a
manifestante sofreu efetivamente a retenção e recebeu o líquido dos serviços

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903739/2015-17

prestados, portanto, voto por não reconhecer o direito de crédito destas parcelas com
código 1708.
Com relação as parcelas com código 5706 não existem documentos hábeis, idôneos e
suficientes, no processo, para se confirmar o direito pleiteado.
De acordo com os valores informados no PER/DCOMP, R$ 109.543,54 se referem a
recolhimentos efetuados na modalidade de autoretenção, com código 8045.
(...)
Portanto, em relação a estas parcelas (código 8045) não existem documentos hábeis,
idôneos e suficientes que confirmam a efetiva prestação de serviço, a fonte
pagadora, a referida retenção, bem como prova de que estes rendimentos foram
devidamente integrados ao resultado do respectivo período.
9. É bom frisarmos que foi consultado o sistema DW DIRF para verificar se não
haviam recolhimentos relativos às parcelas não confirmadas ou parcialmente
confirmadas, sem êxito.” (e-fls. 144/146, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa das retenções não confirmadas (R$ 116.245,53), no fato de que, não foram
efetivamente comprovadas.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 158/162), a Recorrente ratifica as alegações
apresentadas em Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
“Ainda, Nobres Julgadores, quanto às retenções do código 8045 tratam-se do IRRF
(Imposto de Renda Retido na Fonte) incidente sobre as rendas de corretagens sobre
operações em bolsa recebidas no ano de 2010. De acordo com a Instrução Normativa
de n° 153 de 5 novembro de 1987, o IRRF incidente sobre tais rendas deverá ser
recolhido pelo beneficiário dos rendimentos.
Assim a Recorrente, juntou os DARFs relativos a estes recolhimentos, conforme fls.
dos autos.
Foram ainda, apresentados Demonstrativos de Retenções na Fonte das parcelas não
confirmadas, cópia das notas fiscais que deram origem a retenção na fonte incidente
sobre os serviços prestados, as cópias dos DARF's de recolhimento referente ao IRRF
8045, razão contábil demonstrando o Imposto de Renda Retido na Fonte referente ao
Juros sobre o Capital Próprio para que se fosse confirmado o total das antecipações e a
procedência da homologação das compensações.” (e-fl. 160, g.n.)
Quanto às retenções sob o código de receita 8045, observa-se, que os DARF ́s
recolhidos alcançam o valor de R$ 109.543,54 (cento e nove mil, quinhentos e quarenta e três
reais e cinquenta e quatro centavos), conforme demonstra a planilha abaixo:

RELAÇÃO DE DARF ́S RECOLHIDOS
PERÍODO DE
APURAÇÃO
VALOR
E-FLS.
31/12/2009
10.046,11
102
31/01/2010
9.281,44
103
28/02/2010
8.512,17
104
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903739/2015-17

31/03/2010
12.395,28
105
30/04/2010
8.528,35
106
31/05/2010
8.635,93
107
30/06/2010
8.159,22
108
31/07/2010
7.186,15
109
31/08/2010
9.702,39
110
30/09/2010
10.802,83
111
31/10/2010
8.933,63
112
30/11/2010
7.360,04
113
TOTAL
109.543,54

Como se vê, os DARF ́s recolhidos (R$ 109.543,54) correspondem ao exato valor
da retenção pleiteada. Confira-se:

Entretanto, restou consignado no acórdão recorrido:
“No presente caso, não há:
a) provas de que estes valores foram informados na DIRF da fonte pagadora;
b) documento que comprove o serviço prestado e seu valor;
c) documento que comprove o IR retido na fonte e a respectiva fonte pagadora;
d) prova no processo de que os valores efetivamente retidos e os respectivos
rendimentos tributáveis foram devidamente integrados ao resultado do respectivo
período.” (e-fl. 145, g.n.)
Na hipótese, entendo que assiste razão à Recorrente e o Acórdão recorrido merece
ser reformado nesse ponto.
Isso porque, a retenção sob o código de receita 8045 restou devidamente
comprovada através dos DARF`s de recolhimento apresentados e, com relação ao oferecimento
das receitas à tributação, verifica-se que, os valores dos rendimentos informados em DIPJ –
Linha 36 – Ficha 06B (e-fl. 211) (R$ 37.800.401,80) é maior que o rendimento relativo à
referida retenção (R$ 7.302.902,67), de modo que, os rendimentos são compatíveis com a
receita oferecida à tributação:

Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903739/2015-17

A esse respeito, sublinhe-se que há regra específica quanto à busca da verdade
material no âmbito do processo administrativo, como bem pontua Demetrius Nichele Macei4:
“A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da
Administração Tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
Ela deve fiscalizar em busca da verdade; deve apurar e lançar com base na verdade;
deve julgar com base na verdade. A busca da verdade material, antes de ser direito do
contribuinte, é um dever do Estado. Assim, a verdade é buscada pela Administração
independentemente de provocação do contribuinte e, obviamente, se a iniciativa não
partir do contribuinte ou do Fisco, deve partir do julgador.”
Assim, devidamente comprovada a retenção sofrida sob o código de receita 8045,
através dos DARF ́s de recolhimento e o oferecimento à tributação da respectiva receita, impõe-
se o seu reconhecimento como parcela de composição do saldo negativo pleiteado.
Diante disso, faz-se necessário o reconhecimento da retenção no valor de R$
109.543,54, referente à fonte pagadora CNPJ 00.806.535/0001-54, visto estar confirmada através
dos documentos apresentados nos autos.
Esse, inclusive, é o entendimento deste Conselho, a saber:
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. Para utilização do
imposto retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ ao final do período, faz-se
necessário que, além da comprovação da ocorrência da retenção, quer por meio dos
respectivos informes de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser
suprido pela confirmação em DIRF, quer por meio dos DARF de recolhimento de
código 8045 (auto-retenção), seja também comprovado o oferecimento à tributação
dos correspondentes rendimentos que sofreram as retenções. (Processo n°

4 MACEI, Demetrius Nichele. A verdade material no direito tributário. A cidadania fiscal administrativa e judicial.
São Paulo: Malheiros, 2013, p. 177.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903739/2015-17

13896.904449/2008-19. Acórdão n° 1201-005.737. Sessão de 15/12/2022. Relator
Jeferson Teodorovicz, g.n.)
Quanto às retenções sob o código de receita 1708 (R$ 6.647,19), verifica-se que
o Acórdão recorrido não as confirmou sob o fundamento de que as notas fiscais sozinhas não
seriam hábeis para tal comprovação.
Ocorre que, também constou no referido Acórdão que a autenticidade das notas
fiscais foi confirmada no site da prefeitura e, conforme sintetiza a tabela abaixo, os valores do
imposto retido e expresso nas notas corresponde ao exato valor das retenções pleiteadas:

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
A CONFIRMAR
COMPROVANTE
00.806.535/0001-54
8045
109.543,54
0,00
0,00
109.543,54
DARF ́s (e-fls.
112/113)
07.389.337/0001-81
1708
2.532,36
0,00
0,00
2.532,36
Nota Fiscal (e-fl. 85)
07.679.404/0001-00
1708
1.462,50
0,00
0,00
1.462,50
Nota Fiscal (e-fl. 86)
09.367.702/0001-82
1708
90,00
0,00
0,00
90,00
Nota Fiscal (e-fl. 87)
11.535.028/0001-40
1708
211,03
0,00
0,00
211,03
Nota Fiscal (e-fl. 88)
51.218.147/0001-93
5706
10,85
0,00
0,00
10,85

60.872.504/0001-23
5706
253,29
209,34
0,00
43,95

61.091.013/0003-70
1708
422,06
0,00
0,00
422,06
Nota Fiscal (e-fl. 89)
69.101.467/0001-24
1708
1.603,83
0,00
0,00
1.603,83
Nota Fiscal (e-fls.
90/91)
71.476.527/0001-35
1708
168,42
83,01
0,00
85,41
Nota Fiscal (e-fls.
92/93)
81.716.854/0001-70
1708
240,00
0,00
0,00
240,00
Nota Fiscal (e-fl. 94)
TOTAL
116.537,88
292,35

116.245,53

E, no intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente apresentou os seguintes
documentos: (i) Notas Fiscais (e-fls. 85/94); (ii) Razão Analítico (e-fls. 97/100; 115/116 e
735/741); (iii) DARF ́s de recolhimento com código de receita 8045 (e-fls. 102/113); (iv) Razão
Analítico (e-fl. 27 e 620/626); (v) DIPJ/2011 (e-fls. 207/267); (vi) Planilhas (e-fls. 268/281);
(vii) Balancete (e-fls. 282/285) e; (viii) Relatórios e Planilhas de Controle e Apuração do IRRF
sobre Corretagem (e-fls. 286/734).
Dessa maneira, apesar da Recorrente não ter apresentado os comprovantes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, verifica-se que os documentos juntados aos autos
comprovam as retenções sob os códigos 8045 e 1708 e, as respectivas receitas foram oferecidas à
tributação, devendo compor a parcela do crédito de saldo negativo de IRPJ pleiteado.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903739/2015-17

Isso porque, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, se comprovado, por outros meios que
efetivamente ocorreu a retenção.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Nessa linha, o saldo negativo disponível para compensação deve ser revisto, nos
seguintes termos:

Por fim, com relação às demais retenções não reconhecidas, sob o código de
receita 5706, verifica-se que, de fato, não restaram comprovadas pela Recorrente.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer o saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário 2010, no valor de R$
378.803,37 (trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e três reais e trinta e sete centavos),
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Confirmado
em DD
Confirmado
pela DRJ
Confirmado
pelo CARF
IRRF

R$ 161.678,66
R$ 0,00
R$ 116.190,73
PAGAMENTOS
R$ 100.933,98

Saldo negativo disponível

R$ 262.612,64
R$ 262.612,64
R$ 378.803,37
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.048 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903739/2015-17

Fl. 754
DF CARF MF
Original